Tribunal: TJDFT
Processo: 0719997-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA COLUNA. ERRO MÉDICO. PERSISTÊNCIA E AGRAVAMENTO DAS DORES. NEXO CAUSAL.
I – De acordo com a prova pericial médica realizada em Juízo, os procedimentos cirúrgicos indicados apelante-autor, ainda que jovem, mas portador de doença degenerativa, foram compatíveis com o seu quadro clínico e pertinentes para o seu tratamento, portanto, não houve o alegado erro médico bem como não ficou configurado o nexo de causalidade entre referidos procedimentos e a persistência e piora das dores portadas pelo paciente. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido indenizatório.
II – Apelação desprovida.